Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-17.2017.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000027-17.2017.8.05.0265 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO SOUZA SANTOS FILHO Advogado(s): CLEMILSON LIMA RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. A parte autora não juntou aos autos as provas que demonstrassem a veracidade do quanto foi por ela narrado. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000027-17.2017.8.05.0265, em que é apelante ANTONIO SOUZA SANTOS FILHO, e apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça